Tribunal: TJDFT
Processo: 0725445-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO VEÍCULO DURANTE E APÓS APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DO LIAME DE CAUSALIDADE E DOS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE SUPORTADOS. DEVER DE REPARAR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, diante da perda do interesse processual em razão da purgação da mora e restituição do bem à parte devedora, e julgou improcedentes os pedidos de danos morais e materiais formulados na reconvenção, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelado é responsável pelos danos materiais causados ao veículo durante e após a apreensão; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica retratada nestes autos deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, uma vez que as partes se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o,caput, e art. 3o,caput, ambos do CDC.
4. A responsabilidade do banco apelado pelos danos materiais ao veículo se encontra devidamente configurada, uma vez que o bem estava sob sua guarda após a apreensão, conforme disposto no art. 629 do CC.
6. Na espécie, restou cabalmente demonstrado pela apelante, no cumprimento do ônus que lhe compete nos termos do art. 373, I, do CPC, os danos causados ao veículo quando na guarda da instituição financeira.
7. O prejuízo demonstra que o banco não apenas falhou na conservação do bem, como também deve ser responsabilizado pelos danos decorrentes de negligência enquanto detentor da posse legal do veículo, e os prejuízos daí decorrentes.
8. O banco apelado, por sua vez, não se desincumbiu do encargo estabelecido no inciso II do art. 373, do CPC, uma vez que deixou de impugnar os argumentos e as provas apresentadas pela parte adversa, razão pela qual foi decretada sua revelia, nos moldes do art. 344 do CPC.
9. No que tange ao pleito de indenização por danos morais, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem violação aos direitos da personalidade da apelante, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do referido pedido.
10. No caso, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer o direito da apelante à indenização por danos materiais, de modo a ressarci-la das despesas e prejuízos comprovados nos autos.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.
Tese de julgamento: A instituição financeira responde pelos danos materiais comprovadamente causados ao veículo enquanto este esteve sob sua guarda após a apreensão, por força dos deveres inerentes ao depósito e à responsabilidade civil objetiva, conforme os arts. 629 e 927 do CC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Decreto-Lei n. 911/69, art. 3o, § 1o, CC, arts. 186, 187, 188, 629 e 927; CPC, arts. 344, 345, IV, 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1900481, 0705593-79.2023.8.07.0005, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024; Acórdão 1756759, 0701687-58.2021.8.07.0003, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 21/09/2023.